Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-27.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005889-27.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.739.622/0001-85 (AGRAVANTE), KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA - CPF: 036.944.441-81 (AGRAVADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO SANEADORA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO E HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – HIPÓTESES DE CABIMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INOBSERVÂNCIA – TEMA 988 DO STJ – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ART. 1.009, § 1o, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão interlocutória que rejeita a arguição de suspeição do perito e homologa o laudo pericial, afastando impugnações das partes, não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se enquadra nas hipóteses de tutela provisória (inc. I) ou mérito do processo (inc. II).

Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), porquanto não demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do provimento final. O fato de o Tribunal já ter anulado sentença anterior para complementação da perícia, determinação esta cumprida na origem com a garantia do contraditório e apresentação de laudo complementar, afasta a alegação de risco iminente ou cerceamento de defesa flagrante que justifique a interposição imediata do recurso.

As questões relacionadas à valoração da prova e à imparcialidade do perito não sofrem preclusão consumativa, podendo ser impugnadas em preliminar de eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005889-27.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA

AGRAVADO: KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA MONTEIRO CARDOSO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 1023294-09.2022.8.11.0003, ajuizada por
KAIO RANIERY ROBERTI DA COSTA
.

A decisão agravada (Id. 345834394) rejeitou a exceção de suspeição do perito arguida pela ré, afastou a impugnação ao laudo pericial complementar e homologou a prova técnica produzida, declarando o feito apto para julgamento, sob o fundamento de que as insurgências da parte ré traduzem mero inconformismo com as conclusões do expert, e não vícios formais ou técnicos.

Em suas razões recursais (Id. 345834390), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade por ausência de fundamentação, alegando que a decisão violou os arts. 489 e 1.022 do CPC ao não enfrentar teses cruciais, como a ruptura do nexo causal devido à obra clandestina realizada pelo autor.

Aponta a suspeição do perito, ao argumento de que o
expert
utilizou linguagem jocosa e parcial (“refutar”, “carece de fundamento”) em seus esclarecimentos, agindo como defensor da parte autora.

Afirma que há deficiência técnica, aduzindo, para tanto, que o laudo viola normas da ABNT (NBR 16280 e 5674), ignora o Manual do Proprietário e não apresenta cálculos estruturais para justificar as conclusões.

No mais, defende a admissibilidade do recurso com base no art. 1.015, I (tutela), II (mérito) e XIII do CPC, bem como pela urgência decorrente da inutilidade do provimento final (Tema 988/STJ), pois uma sentença baseada em prova nula geraria danos irreparáveis.

A par disso, requer o provimento do recurso para anular a decisão, reconhecer a suspeição do perito, declarar a nulidade do laudo e determinar nova perícia ou novos esclarecimentos.

Preparo recolhido juntamente da manifestação Id. 346211876.

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal.

Em contraminuta (Id. 351801384), o agravado suscita, preliminarmente, o não cabimento do agravo de instrumento, argumentando que a decisão versa exclusivamente sobre matéria probatória, não elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Refuta a aplicação da taxatividade mitigada, sustentando a ausência de urgência, visto que a matéria pode ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o). No mérito, defende a imparcialidade do perito e a robustez técnica do laudo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A análise deste recurso deve se ater, prefacialmente, à preliminar de inadmissibilidade suscitada pela parte agravada em sua contraminuta, a qual, adianto, merece acolhimento.

O Código de Processo Civil de 2015, visando conferir maior celeridade e racionalidade ao sistema recursal, estabeleceu no artigo 1.015 um rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

No caso em tela, a agravante insurge-se contra decisão que:
(i)
rejeitou a alegação de suspeição do perito;
(ii)
rejeitou a impugnação ao laudo complementar; e
(iii)
homologou a prova pericial, anunciando o julgamento antecipado.

Com efeito, as decisões que versam sobre produção de provas, valoração de laudo pericial ou incidentes de suspeição de perito não figuram no rol do referido dispositivo legal. Contudo, a agravante tenta enquadrar sua insurgência nos incisos I, II e XIII do art. 1.015 do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Passo a analisar a inaplicabilidade de tais fundamentos, rechaçando a incidência de cada um, à luz dos elementos fáticos dos autos.

1. Da inaplicabilidade dos incisos do art. 1.015 do CPC

A tentativa de enquadramento no
Inciso I (tutelas provisórias)
não prospera. A decisão que homologa um laudo pericial é um ato de instrução probatória e saneamento, não possuindo natureza de concessão, negação ou modificação de tutela de urgência ou evidência. O fato de o juiz preparar o processo para sentença não se confunde com provimento de tutela antecipada.

Tampouco se aplica o
Inciso II (mérito do processo)
. A decisão agravada não julgou antecipadamente o mérito (art. 356, CPC), nem extinguiu parcela do processo. O magistrado
a quo
apenas considerou que a prova técnica estava suficiente para formar seu convencimento, ato preparatório para o julgamento de mérito que ocorrerá na sentença, momento em que as teses de defesa (como a ruptura do nexo causal pela reforma clandestina) serão definitivamente apreciadas.

Igualmente descabida a invocação do
Inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei)
, eis que não há legislação extravagante ou dispositivo específico que torne agravável a decisão que resolve impugnação a laudo pericial na fase de conhecimento.

2. Da inaplicabilidade do Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada)

A agravante invoca a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, alegando urgência decorrente da inutilidade do provimento final, sob o argumento de que aguardar a apelação feriria a economia processual caso a sentença venha a ser anulada.

Entretanto,
a urgência que autoriza a mitigação da taxatividade deve ser concreta e demonstrar que a questão não poderá ser utilmente apreciada em recurso de apelação
.

Importante rememorar que esta Egrégia Câmara, em momento anterior (Apelação Cível – Id. 345845854), já anulou sentença proferida nestes mesmos autos, justamente acolhendo preliminar de cerceamento de defesa
por ausência de esclarecimentos periciais
. Ocorre que, após o retorno dos autos à origem, o magistrado
a quo
cumpriu estritamente a determinação deste Colegiado.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o perito foi intimado e apresentou a "Manifestação Técnica" (Id. 345834396), respondendo aos quesitos complementares e enfrentando as críticas da agravante. O fato de a recorrente discordar do teor das respostas ou do tom utilizado pelo
expert
— alegando suspeição por uso de termos como "refutar" — não significa que houve cerceamento de defesa ou que a prova é nula de pleno direito a ponto de exigir intervenção imediata via agravo.

Ao contrário, nota-se que foi garantido o exercício do contraditório: a agravante impugnou o primeiro laudo, obteve a anulação da sentença, apresentou quesitos complementares, o perito respondeu, e a recorrente impugnou novamente. O ciclo de produção da prova foi respeitado.

A decisão agravada e o laudo complementar,
aparentemente
, não padecem de nulidade teratológica que justifique a excepcionalidade do agravo. O magistrado fundamentou que as insurgências tratam de discordância técnica, matéria que será sopesada na sentença.

Como bem pontuado na peça contrarrecursal, a mera possibilidade de anulação futura da sentença não configura, por si só, a urgência qualificada exigida pelo STJ. Fosse assim, qualquer decisão sobre provas seria agravável, esvaziando a
ratio
do sistema irrecorrível das interlocutórias. A discussão sobre a qualidade da prova, a alegada parcialidade do perito e a valoração da "reforma clandestina" no nexo causal são matérias típicas de apelação.

3. Da ausência de preclusão (art. 1.009, § 1o, do CPC)

Por fim, é imperioso destacar que o não conhecimento deste agravo não acarreta prejuízo processual definitivo à agravante.

Conforme dispõe o § 1o do art. 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Portanto, caso a sentença venha a ser desfavorável à agravante e esta entenda que o julgamento se baseou em prova viciada ou perito suspeito, poderá devolver a matéria integralmente a este Tribunal em sede de apelação, sem qualquer preclusão consumativa.

Dessa forma,
acolho
a preliminar da contraminuta, porquanto a decisão que rejeita suspeição de perito e homologa laudo pericial não é agravável de plano, devendo a insurgência ser retida para eventual preliminar de apelação.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial. Confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu a produção de perícia grafotécnica e revogou determinação anterior que havia deferido a realização da prova pericial, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo consignado foi assinado eletronicamente, inexistindo firma ou grafia a ser apurada em perícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial grafotécnica, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil e a possibilidade de mitigação dessa taxatividade quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se expressamente delimitado pelo rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se enquadrando nesse rol a decisão que indefere produção de prova pericial grafotécnica.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).

5. A mitigação da taxatividade não representa autorização genérica para interposição de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, exigindo-se demonstração clara e objetiva da presença de urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação.

6. No caso concreto, não restou demonstrada urgência que justifique a mitigação da taxatividade, uma vez que a decisão que indeferiu a prova pericial pode ser plenamente impugnada em sede de preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, oportunidade em que o tribunal poderá reexaminar a questão e, se for o caso, determinar a realização da prova pericial antes do julgamento do mérito recursal.

7. A alegação de cerceamento de defesa, por si só, não configura urgência justificadora da mitigação da taxatividade, constituindo vício processual que pode ser arguido em preliminar de apelação, sendo causa de nulidade da sentença quando efetivamente configurado.

8. A ausência de risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação afasta a configuração de urgência, porquanto o próprio legislador processual previu mecanismo específico para impugnação diferida das decisões interlocutórias não agraváveis, assegurando o direito da parte de submeter a questão ao reexame do tribunal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial grafotécnica não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 3. A possibilidade de impugnação da decisão em preliminar de apelação, com facultado reexame pelo tribunal antes do julgamento do mérito recursal, afasta a configuração de urgência justificadora da mitigação da taxatividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.673.517/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26.02.2025; TJMT, RAI 1013517-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2023.”
(N.U 1045353-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação renovatória c/c revisional de locação.
Homologação de laudo pericial. Rol taxativo. Mitigação. Ausência dos requisitos. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo perito judicial em ação renovatória c/c revisional de locação.
As agravantes alegam que a perícia utilizou metodologia inadequada e que não foram prestados os devidos esclarecimentos, conforme o art. 477 do CPC.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação do laudo pericial e de seus esclarecimentos constitui decisão agravável, haja vista a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, não incluindo expressamente a homologação de laudo pericial. 4. O STJ, no REsp 1704520/MT, admite a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, quando a decisão gerar risco de inutilidade do julgamento em apelação. 5. No caso, não se verifica urgência ou risco de inutilidade do exame da questão em sede de apelação, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser admitido.
IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento não conhecido.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06354974720248060000 Fortaleza, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO PERICIAL E HOMOLOGA LAUDO PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela parte agravante e homologou o laudo técnico pericial apresentado pelo Expert. 2) O presente recurso ataca decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo agravante, homologando o laudo pericial apresentado pelo pelo Expert, cuja decisão não se enquadra no rol taxativo previsto nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3) Ademais, ausente fundamentos a sustentar a urgência decorrente de eventual inutilidade do julgamento da questão acerca da impugnação ao laudo pericial em sede de apelação. 4) Nesse sentido, diante do não cabimento do agravo de instrumento, o presente recurso não merece ser conhecido
, forte no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RS - AI: 51717674520228217000 GUAÍBA, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 04/09/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026